Tribunal: STF
Processo: Rcl 53503
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Clayton Albano de Souza formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que aponta a inobservância da decisão proferida na ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Buscam, em síntese, a concessão de prisão domiciliar, em razão de que “o Reclamante está ficando cego pela negligência do estabelecimento prisional”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 



    Assinalo, inicialmente, que o tema referente à concessão de prisão domiciliar não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    Ademais, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade evidente apta à justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Vale destacar o teor das informações (eDoc 16) prestadas pela autoridade reclamada, que ressaltou que o estabelecimento prisional onde o reclamante está recolhido oferece atendimento médico e, ainda, é permitido o atendimento externo, sobretudo por se tratar de regime semiaberto. Confira-se (com meus grifos):



    [...] o processo de execução criminal foi cadastrado sob o nº 0021227-93.2018.8.26.0041 referente ao processo nº 0001886-54.2018.8.26.0535, por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, condenado às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado. Negado provimento ao recurso. 



    Após, foi cadastrado o processo de execução criminal sob o nº 0049718-46.2018.8.26.0224 referente ao processo nº 0076762-21.2010.8.26.0224, por infração ao artigo 12 "caput" da Lei 10.826/03 c/c 29 "caput" do CP, condenado à pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto. Substituída por restritiva de direitos e reconvertida para pena privativa de liberdade, sendo fixado o regime fechado. 



    Aos 08/05/2019 o MM. Juízo do DEECRIM da ia RAJ indeferiu o pedido de prisão domiciliar. 



    Determinada a retificação do cálculo penal, a fim de constar o percentual de 40% para progressão de regime, ante a reincidência não específica. 



    Progredido ao regime semiaberto em 03/09/2021. O paciente foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha de Tremembé, adequado ao cumprimento de pena no regime intermediário, motivo que ensejou a distribuição dos autos a este Juízo. 



    Formulado novo pedido de prisão domiciliar, a requerimento ministerial fora requisitado à unidade prisional a vinda de relatório médico para instruir o pleito. 



    Nesta data reiterou-se tal solicitação, juntamente com pedido de informações à Administração Penitenciária acerca das alegações da Defesa na presente reclamação. 



    Outrossim, a despeito das argumentações trazidas, não se constata na espécie violação de direito a caracterizar 'estado de coisas inconstitucional', pois ainda que se reconheça significativa insuficiência na estruturação do sistema prisional brasileiro, não se constata aqui - tampouco a d. Defesa se encarregou de apontar especificamente, frise-se - sob qual fundamento reside sua arguição, notadamente no que tange ao sentenciado em questão. 



    Com efeito, note-se que o mesmo foi recentemente progredido ao regime intermediário de cumprimento de pena e já se encontra aguardando tramitação regular de novo pedido de progressão, desta feita para o regime aberto, onde certamente poderá buscar as melhores condições de tratamento médico para a deficiência em seu quadro de saúde. Além disso, já vem gozando de saídas temporárias e poderia ter se valido do período em liberdade para a realização dos exames que alega necessitar, desde que agendados previamente, por óbvio, providência esta que não teria que ser levada a efeito por ele próprio, o que faz cair por terra suas alegações defensivas no sentido de que assim não o fez por falta de tempo hábil. Some-se que há atendimento médico na unidade em questão e os externos também são permitidos, sobretudo por se tratar de regime semiaberto. Finalmente, vale acrescentar que aludido estabelecimento prisional é visitado mensal e presencialmente por este Juízo, que - à toda evidência - não se furta à adoção de medidas e providências atinentes à seu oficio, sempre que se constata a necessidade que, no caso em comento, sequer foi trazida ao conhecimento nesta esfera de competência. 



    Ademais, consta dos autos relatório médico recente que reconhece que o paciente é “diabético tipo I”, com “diminuição da acuidade visual” no “olho direito”, mas faz “uso regular de insulina” com manutenção da “glicemia estável”. Confira-se:



    Trata-se de reeducando natural da cidade de são Paulo-Capital, nascido em 05/03/1986, [...] ingressou nesta Unidade Prisional em 17/01/2022 procedente do CDP de Pacaembu-SP. 



    Paciente diabético tipo I desde os 08 anos de idade, evoluiu com diminuição da acuidade visual em olho direito, aproximadamente há 04 anos (catarata?). 



    No momento em uso regular de insulina, a qual tem mantido a sua glicemia estável. Aguardo avaliação complementares da especialidade de endocrinologia e oftalmologia.



    Vale destacar, ainda, decisão que indeferiu pedido anterior de prisão domiciliar (eDoc 4, fl. 110), da qual transcrevo o seguinte fragmento (com meus grifos):



    Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do sentenciado, haja vista as consultas médicas realizadas e o acompanhamento por profissional (fls.70/73). 



    As informações apontadas nos relatórios médicos, especialmente o expedido pelo Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde (fls.70) indicam que, embora o sentenciado seja portador de diabetes, mantém um quadro estável e não necessita de cuidados médicos hospitalares, somente de medicamentos, como a insulina, que estão sendo fornecidos normalmente (fls.72). 



    Com efeito, conforme informações acima apontadas, o sentenciado recebe do sistema prisional os cuidados médicos necessários a seu bem-estar. 



    Observo que as informações dos autos dão conta de que o paciente, embora portador de doença crônica, está recebendo o atendimento necessário no estabelecimento prisional, sendo possível, ainda, o atendimento externo, em razão de cumprir regime semiaberto.



    Para além disso, o reclamante, embora alegue que tenha perdido “completamente a vista esquerda durante a prisão devido à negligência no tratamento de saúde enquanto estava preso na unidade e, neste momento, está com sua vista direita, doendo, vermelha e inflamada, apresentando piora significativa diariamente, podendo ficar completamente cego das duas vistas”, não demonstrou que o agravamento de sua deficiência visual se deu em decorrência de negligência no atendimento médico no estabelecimento prisional.



    Por fim, ressalto que a concessão de prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Ilustram esse entendimento o HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 174.023 AgR, ministro Marco Aurélio; e o HC 195.850 AgR, da minha relatoria. Eis a ementa:



    I – A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Precedentes.



    II – O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Não há dúvida que a agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator